Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se a prova testemunhal requerida é desnecessária para o julgamento.
2. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. Logo, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu.
2.1. No caso, não é manifesta a ilegitimidade passiva, tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, ou seja, que a parte apelante comprou produtos alimentícios da autora-apelada, mas não quitou a compra, conforme notas fiscais apresentadas e assinadas no ato de entrega dos bens.
3. A incidência da teoria da aparência está em se reconhecer a validade das assinaturas lançadas nos comprovantes de entrega das mercadorias. Nesse sentido, incumbia a parte ré comprovar à suposta incongruência das assinaturas, ônus do qual não se liberou.
4. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.
4.1. No caso, a demanda foi instruída com os documentos essenciais – notas fiscais com recibo de entrega –, o que faz presumir a concordância do devedor quanto à existência da dívida, sendo tais documentos suficientes para embasar a ação monitória.
5. Apelação conhecida e não provida.